Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. FALTA GRAVE. CRIME COMETIDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções que indeferiu o pedido de concessão de indulto, com base no Decreto n.o 12.338/2024. O indeferimento fundamentou-se na suposta prática de falta grave (novo crime doloso), que representaria óbice ao preenchimento do requisito subjetivo para a benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso, ocorrida após a expedição da carta de guia, mas antes do efetivo início do cumprimento da pena, configura falta grave apta a obstar a concessão de indulto, nos termos do art. 6o do Decreto n.o 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.
4. A caracterização da falta disciplinar, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, pressupõe que o sentenciado esteja em cumprimento de pena. Somente pode cometer falta grave aquele que se encontra sob a égide da execução penal.
5. No caso concreto, embora a carta de guia tenha sido expedida em 05/12/2024, o novo crime foi praticado em 11/12/2024, antes mesmo de o juízo da execução estabelecer as condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos, o que somente ocorreu em 12/12/2024. O apenado, portanto, não havia iniciado o cumprimento da reprimenda.
6. Se o apenado não se encontrava em cumprimento de pena na data do novo fato delituoso, este não pode ser considerado falta grave no âmbito da execução penal em análise, afastando-se o óbice subjetivo utilizado pela decisão recorrida para indeferir o indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o óbice e determinar que o Juízo da Execução prossiga na análise dos demais requisitos para a concessão do indulto.
Tese de julgamento: "A prática de crime doloso no período entre a expedição da carta de guia e o efetivo início do cumprimento da pena não configura falta grave para fins de obstar a concessão do indulto presidencial, porquanto a sanção disciplinar pressupõe que o sentenciado esteja em execução penal."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Lei n.o 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 52, 147 e 149, §2o; Decreto n.o 12.338/2024, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF - Pet: 6341 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2023; Acórdão 1907692, 0728489-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024; Acórdão 1368986, 0713182-11.2021.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/09/2021.